Tribunal: STF
Processo: HC 69715
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
"HABEAS CORPUS". CONDENAÇÃO. PROVA.
         I. - CITAÇÃO POR EDITAL, DE FORMA REGULAR, DADO QUE O RÉU
NÃO FOI ENCONTRADO NOS ENDERECOS CONSTANTES DOS AUTOS.
         II. - IMPOSSIBILIDADE DE, NA VIA ESTREITA DO "HABEAS
CORPUS", SER EXAMINADA A PROVA, PARA O FIM DE VERIFICAR SE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA DECIDIU, OU NÃO, COM JUSTIÇA.
         III. - H.C. INDEFERIDO.